Tribunal: STF
Processo: ARE 1331169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA PORTARIA MF Nº 75/2012. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    1. Não se conhece da apelação quanto às alegações de prescrição, que constitui matéria de defesa, nos termos dos artigos 475-L, VI, e 741, VI, ambos do CPC/73, vigentes à época do ajuizamento dos embargos, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 1º da LEF, e de aplicação da Portaria MF nº 75/2012, por não terem sido suscitadas na petição inicial dos embargos à execução, tratando-se de inovação recursal.
    2. Aplicável ao caso dos autos o § 2º do art. 16 da LEF, que exige a concentração de toda matéria útil à defesa na petição inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.
    3. O parcelamento, que não foi noticiado antes da prolação da sentença, não acarreta a extinção do executivo fiscal, mas a sua suspensão até a efetiva quitação do débito.
    4. Ademais, o débito relativo ao FGTS não poderia ter ser incluído no REFIS, por falta de previsão legal.
    5. Apelação não conhecida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, o embargante limitou-se a alegar a nulidade do crédito, por não ter sido a execução instruída com a respectiva CDA, e que parte dos valores exigidos no executivo fiscal foram pagos quando da realização de acordos promovidos perante a Justiça do Trabalho.
    Aplicável ao caso dos autos o § 2º do art. 16 da LEF, que exige a concentração de toda a matéria útil à defesa na petição inicial dos embargos à execução fiscal.
    A prescrição constitui matéria de defesa, nos termos dos artigos 475-L, VI, e 741, VI, ambos do CPC/73, vigentes à época do ajuizamento dos embargos, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 1º da LEF, que não foi alegada na petição inicial dos embargos à execução fiscal, não podendo haver posterior inovação.
    [...]
    Ressalte-se que a Portaria MF nº 75/2012 já estava em vigor por ocasião da oposição e também não foi ventilada na petição inicial.
    Ademais, como destacado pelo juiz a quo, na decisão que negou provimento aos embargos de declaração, “O argumento de que, no caso, deveria ser aplicado o disposto na Portaria MF nº 75/2012 não tem fundamento, na medida em que se aplica aos executivos fiscais, e não aos Embargos à Execução”.
    No que tange ao fato superveniente, qual seja, a adesão do apelante a programa de parcelamento (REFIS) em 01/11/2013, além de não ter sido noticiado antes da prolação da sentença, não acarreta a extinção do executivo fiscal, mas a sua suspensão até a efetiva quitação.
    Cumpre destacar, ainda, como informado pela CEF em contrarrazões, que o débito relativo ao FGTS não poderia ter sido incluído no REFIS, por falta de previsão legal. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente